Tribunal: TCU
Processo: 002.221/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra deliberação que deu provimento parcial a anterior recurso de reconsideração dos responsáveis a fim de diminuir o débito e a multa imputados por meio do acórdão original.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Aurimar Fidelis de Aragão e pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre contra o Acórdão 3137/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal deu provimento parcial ao anterior recurso de reconsideração dos responsáveis para diminuir o débito e a multa imputados por meio do Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los: 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e aos demais órgãos notificados do acórdão original.